Tribunal: TJDFT
Processo: 0744876-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS BRUTOS DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO MENOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PARA 35%. RECURSO DO ALIMENTANTE DESPROVIDO. RECURSO DO ALIMENTADO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que fixou alimentos definitivos em 25% dos rendimentos brutos do genitor, descontados os encargos compulsórios, com incidência sobre 13o salário e férias. O autor/alimentado pleiteia a majoração da pensão para sete salários mínimos, alegando aumento das despesas e a alta capacidade contributiva do genitor. O réu/alimentante requer a redução do percentual para 15%, sustentando que os valores fixados são excessivos e que a decisão não considerou corretamente sua renda efetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor fixado a título de alimentos atende ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade; e (ii) definir se a base de cálculo da pensão deve ser alterada para um valor fixo em salários mínimos, conforme pedido do alimentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustento dos filhos é de ambos os genitores e deve observar a proporcionalidade de sua capacidade financeira, conforme os artigos 1.566, IV, 1.634, I, e 1.703 do Código Civil.
4. A necessidade do menor é presumida, especialmente considerando que possui apenas 10 anos de idade.
5. A renda mensal efetiva do alimentante não se restringe ao salário de servidor público, uma vez que há expressiva movimentação financeira e patrimônio imobiliário que geram receitas adicionais, demonstrando capacidade econômica superior à considerada na decisão recorrida.
6. A fixação da pensão deve ocorrer sobre os rendimentos brutos do alimentante, com desconto direto em folha, garantindo o cumprimento da obrigação. A existência de outras fontes de renda não justifica a mudança da base de cálculo para um valor fixo em salários mínimos, devendo ser mantida a incidência sobre os rendimentos brutos do genitor.
7. O valor arbitrado na sentença se revela insuficiente diante da capacidade econômica do genitor, sendo adequada a majoração para 40% dos rendimentos brutos, descontados apenas os encargos compulsórios, garantindo ao menor padrão de vida compatível com o do pai.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do alimentado parcialmente provido para majorar a pensão alimentícia para 40% (quarenta por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos compulsórios. Recurso do alimentante desprovido.
Tese de julgamento:
9. O percentual da pensão alimentícia deve considerar a necessidade do alimentado e a real capacidade econômica do alimentante, incluindo eventuais rendimentos extras além do salário.
10. A base de cálculo da pensão deve ser mantida sobre os rendimentos brutos do alimentante, com desconto direto em folha, sem necessidade de conversão para valor fixo em salários mínimos.
11. O valor dos alimentos pode ser revisto caso haja modificação nas condições financeiras das partes.